Tribunal: TJMT
Processo: 1059520-64.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059520-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CLAUDIO LUIZ FONTES COSTA - CPF: 474.832.611-53 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1059520-64.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Claudio Luiz Fontes Costa

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Claudio Luiz Fontes Costa
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.750,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 168528693): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual de 50% para lesão em coluna cervical conforme o item “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral”, com redução do valor da indenização para R$ 1.687,50.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 168528696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1059520-64.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Claudio Luiz Fontes Costa

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Claudio Luiz Fontes Costa
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.750,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de redução do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 168528677) concluiu que a lesão do autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e constitui invalidez parcial permanente incompleta em coluna cervical, de gravidade média, avaliada em 50%.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais,
cervicais
, torácicos (...)
”, fixado em 100% (R$ 13.500,00), de modo que a lesão do autor, avaliada em 50%, tem sua indenização correspondente a R$ 6.750,00.

Em que pese as alegações apresentadas pela seguradora, não é caso de alterar o enquadramento das lesões na tabela.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e, por consequência, majoram-se os honorários para R$ 1.300,00, observado o trabalho na fase recursal, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023